Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-33.2024.8.11.0087
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003496-33.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZENAIDE AMERICO - CPF: 001.263.991-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao recurso. Isso porque a vedação prevista no art. 55 da Lei n.o 9.099/95 destina-se às demandas processadas, desde a sua origem, sob o rito dos Juizados Especiais. Sua aplicação, de forma retroativa, para afastar verba honorária já fixada em sentença proferida pela Justiça Comum implicaria ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da Justiça Comum que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais em ação de saúde (angioplastia), condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (R$ 1.500,00). O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e declinou do julgamento, remetendo os autos a esta Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se subsiste a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau quando o feito, processado originalmente no rito comum, é submetido à competência absoluta e ao rito da Lei no 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a regra fundamental é a isenção de custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei no 12.153/09.

4. O reconhecimento da competência absoluta impõe a adequação imediata do feito ao rito sumaríssimo. Embora os atos decisórios possam ser preservados (art. 64, § 4o, CPC), tal conservação não alcança providências expressamente vedadas pelo sistema processual de destino.

5. A manutenção de verba honorária sucumbencial em primeiro grau viola norma cogente de ordem pública do microssistema dos Juizados, impondo-se o provimento do recurso para adequar o julgado à legalidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a inexistência de condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição é regra de ordem pública. Com a declinação de competência da Justiça Comum para o Juizado Especial, a sentença deve ser adequada ao rito da Lei no 12.153/2009, o que impõe a exclusão da verba honorária anteriormente fixada por incompatibilidade sistêmica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial de obrigação de fazer em ação de saúde (procedimento de angioplastia coronariana), confirmando a liminar, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 em favor do FUNADEP.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que o valor da causa (R$ 46.000,00) é inferior a 60 salários-mínimos, devendo o feito seguir o rito da Lei no 12.153/2009. No mérito, insurge-se contra a condenação em honorários, defendendo sua exclusão ante a gratuidade do primeiro grau nos Juizados Especiais.

O feito originário tramitou na justiça comum e teve sua competência declinada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso após o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A questão central deste julgamento envolve a adequação da sentença ao rito dos Juizados Especiais após o reconhecimento da competência absoluta deste microssistema. Com a transição de ritos, a validade dos atos processuais anteriores deve ser aferida sob a ótica da Lei no 12.153/2009.

É cediço que o Código de Processo Civil (art. 64, § 4o) consagra o princípio da conservação dos atos processuais praticados por juízo incompetente. Todavia, tal aproveitamento não é automático nem irrestrito: ele exige que o ato guarde estrita harmonia com as normas imperativas que regem o juízo competente.

No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência definida pelo valor da causa é matéria de ordem pública, o que impõe a adequação imediata do feito ao rito sumaríssimo. Neste sistema, é regra legal a isenção de sucumbência em primeiro grau de jurisdição. O artigo 55 da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente, é taxativo:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.”

Considerando que a tramitação perante o juízo de origem, sob o rito comum, foi fruto de um equívoco de competência, a condenação em honorários ali proferida revela-se manifestamente incompatível com o rito impositivo dos Juizados.

A convalidação da sentença, portanto, deve ser apenas parcial: preserva-se o julgamento do mérito quanto ao direito à saúde, mas exclui-se a fixação da verba honorária, por tratar-se de providência vedada pela norma cogente que rege o juízo natural da causa.

Dessa forma, o provimento do recurso para excluir a condenação em honorários configura um ajuste de legalidade procedimental e adequação ao rito de competência absoluta. Tal medida torna desnecessária a análise das demais teses recursais sobre os critérios de fixação da verba, uma vez que o acessório segue a sorte do principal e a verba é extirpada por incompatibilidade sistêmica.

Inexistindo demonstração de litigância de má-fé, a aplicação da isenção prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95 é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim exclusivo de EXCLUIR da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, adequando o julgado ao rito da Lei n. 12.153/2009.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026